Tribunal: TJMT
Processo: 8010033-20.2016.8.11.0017
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Recurso Inominado no 8010033-20.2016.8.11.0017.
Origem: Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorridos: MAXUELL PEREIRA ABREU e EURIDES LUZ DE ARAUJO.
Data do Julgamento: 26/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME -RECORRENTE NÃO ENVIOU AO DETRAN PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que o recorrente integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos recorrentes.
2. Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.
3. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos consumidores, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, vale lembrar, por um período considerável, fica obrigado a reparar o dano moral suportado.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010033-20.2016.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAXUELL PEREIRA ABREU - CPF: 014.422.261-29 (RECORRIDO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (ADVOGADO), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO), EURIDES LUZ DE ARAUJO - CPF: 002.785.151-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
-
FINANCIAMENTO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME
-
RECORRENTE NÃO ENVIOU AO DETRAN PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO
MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que o recorrente integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause aos recorrentes.

2.

Cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo, de acordo com o disposto na resolução de no 320 do CONTRAN.

3.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos consumidores, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, vale lembrar, por um período considerável, fica obrigado a reparar o dano moral suportado.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021